Tribunal: TJMT
Processo: 1016361-92.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016361-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Sucumbência, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.869.844/0001-27 (AGRAVANTE), INES DOS SANTOS GUADAGNIN - CPF: 754.770.099-34 (AGRAVADO), ELIANE GUADAGNIN RAIS - CPF: 754.800.509-15 (AGRAVADO), CHARLES HENRI RAIS FILHO - CPF: 982.318.807-63 (AGRAVADO), EMERSON GUADAGNIN - CPF: 883.489.709-91 (AGRAVADO), EDYNELSON GUADAGNIN - CPF: 592.843.239-91 (AGRAVADO), ELTON GUADAGNIN - CPF: 003.901.039-26 (AGRAVADO), EDILENE GUADAGNIN - CPF: 003.901.029-54 (AGRAVADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (PROCURADOR), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCTÍCIOS - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE EMBARGADA – DECISÃO CONFLITANTE ARGUIDA PELOS EMBARGANTES – DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO REFORMADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS – DISPOSITIVO DE ACÓRDÃO REFORMADO -
De fato, a decisão do agravo interposto pelos embargantes (RAI 1016517-80.2023.8.11.0000) acarretar prejuízos ao objeto do presente agravo, merecendo ser os embargos acolhidos, já que foi afastada a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da empresa/embargada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por INÊS DOS SANTOS GUADAGNIN, ELIANE GUADAGNIN RAIS e seu esposo CHARLES HENRI RAIS FILHO, EMERSON GUADAGNIN, EDYNELSON GUADAGNIN, ELTON GUADAGNIN e EDILENE GUADAGNIN, contra o r. acórdão que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra os embargantes, modificando a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Multa Contratual c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1000739-32.2018.8.11.0037), ajuizada contra os embargantes por OURO VERDE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação. (Id.
192327166)

Os embargantes sustentam que o r. acórdão é contraditório, já que, “o acordão do presente agravo ID 193484159, foi provido, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS NO PERCENTUAL DE 10%, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º DO CPC.”, mas em análise anterior, “infere-se em ID 191018682 dos autos - 1016517-80.2023.8.11.0000, que fora dado provimento ao recurso de agravo de instrumento protocolado pela parte autora/agravada/embargante para afastar a condenação dos honorários advocatícios em favor da parte ré/ouro verde”, portanto, “constata-se que ocorrera CONTRADIÇÃO entre os dois agravos: 1016517- 80.2023.8.11.0000 interposto pela Embargante/Agravada; 1016361-92.2023.8.11.0000 interposto pela Embargada/Agravante”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada e consequentemente julgar improcedente o agravo interposto (cf. Id. n.
194649182)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 198922155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração oposto, consiste em um fundamento cerne, qual seja, a premissa de que ocorreu contradição em relação aos acórdãos proferidos, em razão do provimento do RAI 1016517-80.2023.8.11.0000, onde os embargantes insurgiram contra a decisão que fixou honorários sucumbenciais em favor da parte agravada/embargada.

Pois bem.

O acórdão do referido agravo de instrumento (RAI 1016517-80.2023.8.11.0000) deferiu o pedido dos embargantes nos seguintes termos:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c com Cobrança de Multa Contratual c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Inês dos Santos Guadagnin, Eliane Guardagnin e seu esposo Charles Henri Rais Filho em desfavor de Ouro Verde Produção Agrícola LTDA e Banco do Brasil alegando, em síntese, que firmaram contrato de compra e venda com a agravada/requerido, e que este não adimpliu completamente a parcela prevista a parcela prevista na alínea “g” do tópico 3.1 do referido instrumento de compra e venda de imóveis rurais.

Alega ainda que em decorrência do descumprimento contratual, foi feito um novo aditivo no contrato de compra e venda, onde ficou pactuado que o comprador assumiria a dívida dos autores junto a Instituição Financeira, que perfazia o montante a quantia de R$2.290.000,00 (dois milhões duzentos e noventa mil reais), sob pena de aplicação de multa no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o montante de grãos faltantes, sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos, juros e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios. Todavia, novamente o requerido não cumpriu com o pactuado, o que ocasionou a negativação do nome dos autores. Diante disso, propuseram a presente demanda, a fim de determinar que o requerido/agravada, efetuasse o pagamento da dívida, bem como que seja condenada ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais decorrente da negativação nos órgãos de proteção de crédito.

Recebida a Inicial, o juízo de piso rejeitou o pedido de antecipação de tutela, determinando o trâmite normal do feito

Após todo o regular trâmite processual, encerrada fase probatória, foi aportado aos autos minuta de acordo, firmada entre a autora Inês dos Santos Guadagnin e Banco do Brasil S.A, oportunidade em que pugnaram pela extinção do feito, tendo o juízo homologado o acordão, mas manteve o prosseguimento do feito em relação aos pedidos formulados de pagamento de multa e indenização por danos morais em face da Ouro Verde, senão vejamos:

(...)

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre os requerentes e o requerido BANCO DO BRASIL, devidamente representados por seus procuradores, os quais estabelecem parâmetros para a resolução parcial do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado no id n. 82469869 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com relação à parte BANCO DO BRASIL SA, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, determino o prosseguimento do feito em relação aos demais pedidos de pagamento da multa contratual e indenização por danos morais, conforme pleiteado pelos requerentes e descritos na inicial, em face de OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA.

Posteriormente, a isto, a agravada opôs embargos desta decisão, alegando que a sentença era omissa pois “havendo desistência e renúncia com relação a um dos pedidos, houve o julgamento parcial do mérito, logo, há a incidência dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 90, do CPC, requerendo, assim a condenação da parte autora ao pagamento de honorários em favor dos patronos da parte ré/ouro verde; na sequência, o juízo a quo acolheu os aclarotórios, dando provimento para fixar honorários advocatícios em favor da parte agravada, verbis:

Não obstante, não há falar em perda do objeto ou multa por ato atentatório à justiça, vez que não verifico a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 774 do Código de Processo Civil.

Contudo, reconheço a desistência do pedido de "Obrigação de fazer em face da Ré Ouro Verde, para efetuar o pagamento do débito assumido em face ao Banco do Brasil", vez que a requerente efetuou o pagamento diretamente à instituição bancária. Logo, a parte requerida OURO VERDE tem direito à fixação de honorários advocatícios em seu favor, diante da análise parcial do mérito.

Assim, fixo honorários advocatícios pelos requerentes, em favor da requerida OURO VERDE, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. "

Sem mais delongas, tenho que assiste razão o ora agravante, uma vez que a parte agravada claramente demonstrou a resistência a pretensão da demanda, quando não quitou os referidos débitos em relação ao instrumento de compra e venda. Logo, resta evidente que a autora/agravante não teria alcançado o resultado almejado sem o ajuizamento da ação.

À propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente que deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência. 2. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC). 4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1033461-73.2019.8.11.0041 – Des.ª SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 03/07/2020)

Isto posto, dou provimento ao recurso para afastar a condenação dos honorários advocatícios em favor da parte ré/Ouro Verde.

De fato, a empresa Ouro Verde (embargada) interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão que fixou honorários advocatícios, em seu favor, no percentual de 5%, objetivando a majoração dos honorários fixados anteriormente nos termos do
art. 85, § 2º, do CPC
(RAI 1016361-92.2023.8.11.0000) sendo tal recurso provido.

Assim, a decisão que deferiu o recurso do agravo de instrumento interposto pela embargada (RAI 1016361-92.2023.8.11.0000) acarretou prejuízos à parte agravante/embargante, já que, anteriormente, através do julgamento do RAI 1016517-80.2023.8.11.0000, os embargantes conseguiram a modificação da decisão proferida pelo Juízo, afastando a incidência do ônus sucumbencial em favor da empresa Ouro Verde.

Nesta senda, os fatos trazidos no recurso de embargos importam no desprovimento do agravo (RAI 1016361-92.2023.8.11.0000), portanto, existe a necessidade de alteração do dispositivo, a fim de que não sejam cometidos irregularidades e prejuízos.

Isso, pois, o provimento do recurso de agravo de instrumento, interposto pela empresa/embargada (RAI 1016361-92.2023.8.11.0000), acarretaria prejuízo os embargantes, já que, anteriormente obtiveram o provimento do seu recurso (RAI 1016517-80.2023.8.11.0000) para afastar a condenação dos honorários advocatícios em favo da parte agravada/embargada Ouro Verde.

Pelo exposto, conheço dos presentes embargos e acolho-os, para alterar o dispositivo do acórdão recorrido, a fim de negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, já que, por conta do julgamento do recurso interposto pelos embargantes foi afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte agravada/embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024